Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-57.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022487-57.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), VIRGINIA SANTOS DE MOURA NASCIMENTO - CPF: 627.932.921-68 (RECORRIDO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1022487-57.2020.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
OI S.A.

Recorrid
a
:
VIRGINIA SANTOS DE MOURA NASCIMENTO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
CRÉDITO CONCURSAL
.
FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO
.
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O crédito em execução é
concursal
, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (negativação indevida ocorrida em
10/2015
). Precedentes do STJ.

2. O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito
deve
ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

3.
In
casu
, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o
crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (20/6/2016).

4. Tratando-se de crédito
concursal
, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrid
a

VIRGINIA SANTOS DE MOURA NASCIMENTO
postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por dívida que desconhece.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência
com a declaração de inexigibilidade do débito
discutido nos autos
e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

Em ato subsequente a consumidora requereu o cumprimento da obrigação de pagar, aportando aos autos calculo atualizado da condenação.

A empresa de telefonia realizou pagamento de valor
que a parte contrária entendeu a menor, no entanto
requereu o levantamento do valor incontroverso e a continuidade da execução no que tange ao saldo residual.

Diante da discrepância dos valores apresentados pela empresa e pelo valor requerido pela consumidora
à
empresa de telefonia apresentou Embargos à Execução, estes rejeitados pelo juízo executor (ID
130455677
).

Inconformada,
a
empresa Recorrente
OI S.A.

apresentou Recurso Inominado
pleiteando pela reforma da sentença objurgada, argumentando que
o crédito deverá ser considerado
concursal
e, portanto os consectários legais devem ficar limitados

a
data da sentença que

homologou a r
ecuperação judicial, 20/06/2016.

Em contrarrazões (
ID
130455692
),
a
Recorrid
a

VIRGINIA SANTOS DE MOURA NASCIMENTO
refut
a
as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
no
s
autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022